Tribunal: TJES
Processo: 5017169-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017169-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO LEAL DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime praticado.

A utilização de arma branca para a subtração de bem de menor de idade evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017169-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO LEAL DA SILVA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUASTI MOTTA
Advogados do(a) PACIENTE: HUGO TESSARO - ES37535, LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Flávio Leal da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia/ES, que decretou sua prisão preventiva sob a imputação de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal).

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que a fundamentação utilizada é genérica e baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos.

Afirma, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, e que seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com a denúncia (ID 10638217), no dia 20 de agosto de 2024, por volta das 20h20min, o paciente abordou
a menor
Ystéffany de Oliveira Almeida
, de 14 anos, nas proximidades da academia L2, em Marilândia. Usando uma faca, exigiu que a vítima colocasse seu celular no chão. Após pegar o aparelho, avaliado em R$ 665,00, empreendeu fuga. Durante a fuga, foi encontrado pela polícia em posse do bem subtraído, confessando o crime e indicando o local onde havia escondido a arma branca utilizada.

Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva é medida de exceção, cabível apenas quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

A autoridade coatora destacou que o paciente, armado com uma faca, abordou uma menor de 14 anos para subtrair seu celular, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é possível a decretação da prisão preventiva quando o
modus operandi
do crime demonstra a periculosidade do agente. Senão vejamos:

"se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

A defesa argumenta que as condições pessoais do paciente permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares.

Contudo, as condições pessoais, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
Esse, inclusive, foi o entendimento do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, integrante desta 2ª Câmara Criminal, quando do julgamento do HC 5013887-64.2023.8.08.0000.

No presente caso, a fundamentação apresentada pela autoridade coatora reflete o contexto fático e probatório que justificou a decretação da prisão preventiva, não havendo manifesta ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ademais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma branca contra uma menor de idade reforça a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Diante do exposto e na esteira da promoção da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)